Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-70.2016.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0000695-70.2016.8.11.0014
RECORRENTES: LUIS CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO E OUTRO
RECORRIDOS: VILMAR JOSE BERTE E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Luis Carlos Gonçalves da Anunciação e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (Id 30473964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PEDIDO DE PROTESTO JUDICIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO CPC - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO – DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDUTAS DO ARTIGO 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em ação declaratória, em regra, o valor da causa precisa se amoldar ao valor econômico do negócio jurídico cuja validade se quer afirmar ou contestar (inteligência do artigo 292, II, do CPC).
A mera pretensão de discutir questões jurídicas, ainda que com a apresentação de teses equivocadas não configura litigância de má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, não constatado no caso em exame.”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id 36889963).
Alegam violação aos artigos 292, II e 1.022, I, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id 43003985) e preparado (Id 46146986).
Contrarrazões no Id 49531496.
Em razão da suspeição averbada pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 43344967, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado apresenta contradição quanto ao valor atribuído à causa, visto que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico da ação de declaração de nulidade de protesto, o qual deve ser acrescido da atualização monetária e juros de mora.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição e omissão no tópico do valor da causa.
Sucede que o acórdão não se ressente dos alegados vícios, porque considerou o valor da causa na importância de R$ 332.761,50 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a se ponderar que este era o valor atualizado atribuído ao protesto. Não procede o argumento de que o valor da causa deveria ser corrigido nos moldes da contestação, juros e correção monetária, a justificar os pretendidos R$844.154,57(...).” (Id 36889964)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 292, II, do CPC está amparada na alegação de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na ação declaratória de nulidade de protesto, que no caso em análise, a Câmara julgadora considerou o valor da causa na importância de R$ 332.761,50 (trezentos e trinta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a se ponderar que este era o valor atualizado atribuído ao protesto, sem contudo considerar a atualização monetária e os juros de mora, a fim de atingir a quantia de R$ 834.154,57(oitocentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“Por meio de petição, os apelados atenderam à determinação e apontaram o valor pretendido a título de danos morais de R$10.000,00 (Id20883458), o que foi deferido (ID20883460). A causa passou a ter valor atribuído de R$10.000,00.
Já no que tange ao pedido de protesto em si, a sentença entendeu que não se soma ao valor da causa, porquanto, no caso, não se discute a exigibilidade do título que se funda o protesto.
Os requeridos apelantes defendem que a causa deve alcançar o valor integral dos títulos protestados cujos valores dizem ser de R$834.154,57 (planilha apresentada na contestação - ID20884980).
Por outro lado, observa-se que o título judicial foi protestado em 16-01-2012 no valor de R$ 332.761,50, conforme se visualiza das certidões positivas colacionadas pelos próprios apelados, autores da ação (ID20883454).
Com efeito, a pretensão dos apelados com a presente ação foi ver declarada a nulidade dos referidos protestos judiciais realizados na data de 16-01-2012, em síntese, ao fundamento de que só nasceu a obrigação de pagamento do débito em 09-09-2015, data em que foram intimados da decisão que redirecionou a execução contra eles, sócios da executada Berté Florestal.
Desse modo, de se ver que prospera a pretensão dos apelantes, porque os apelados atribuíram o valor da causa em apenas R$10.000,00, consideraram apenas o valor da indenização por danos morais e acerca do protesto atribuíram valor de R$1.000,00. (...)
Nesse passo, o valor da causa deve corresponder ao valor do título judicial protestado e colacionado pelos próprios apelados, ou seja, R$ 332.761,50”. (Id 30473961)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça